Tribunal: TJDFT
Processo: 0711762-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0711762-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: VICENTE DA TRINDADE FERNANDES D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por DISTRITO FEDERAL contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por VICENTE DA TRINDADE RODRIGUES (ID 48468815). Intime-se o embargado para contrarrazões, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Brasília-DF, 19 de julho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator